Tribunal: TJES
Processo: 5009762-11.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009762-11.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADILSON TESCH

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009762-11.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ADILSON TESCH

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DÉBITO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAMENTE QUITADAS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
ADILSON TESCH
em face de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. A parte autora alega que está sendo cobrada por um débito no valor de R$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais), que já foi quitado. Afirma estar negativada junto a órgão de proteção de crédito e pleiteia declaração da inexistência do débito com repetição do indébito e indenização por danos morais sofridos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8102670), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para
DECLARAR
a inexistência de débito entre as partes no que toca ao contrato nº 12056000186507-02 e, via de consequência, determinar a exclusão de tal apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sem prejuízo, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela de mérito (id 35691918).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8102676). Em suas razões, alega que merece reforma a sentença guerreada, pois inexistem outras negativações em seu nome, razão pela qual, considera que deve ser afastado o entendimento da Súmula 385 do STJ e consequentemente, condenada a ré em danos morais. Requereu, ainda, a condenação na repetição do indébito.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID 8102683). Na ocasião, requer a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais (repetição do indébito) e morais, sob o argumento que está sendo cobrada por um débito no valor de R$ 1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais), que já foi quitado. Afirma estar negativada junto a órgão de proteção de crédito.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto à declaração de inexistência de débito entre as partes no que toca ao contrato n. 12056000186507-02, bem como sobre o levantamento da anotação registrada nos órgãos de proteção ao crédito. Apenas o autor apresentou recurso e impugna a extensão do dano material e moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

No caso em tela, o pedido de dano moral foi indeferido na origem sob a justificativa de que além da anotação promovida pelo réu/recorrido, preexistiam outras restrições, aparentemente legítimas, em desfavor do recorrente, o que afastaria o dever de indenizar.

Por sua vez, o autor/recorrente afirma que tal conclusão não condiz com a realidade, visto que a única negativação em seu nome, era discutida nestes autos.

E, de fato, ao compulsar os autos, observei que as anotações indicadas pelo sentenciante como ativas, já haviam sido excluídas quando da anotação efetivada pelo requerido em novembro/2023 (vide IDs 8102663 e 8102664), não havendo que se falar na aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ademais, ainda que assim não fosse, no meu entendimento, estaria configurado o dever de indenizar, afastando de todo o modo a aplicação da súmula em referência, eis que o dano moral não decorre da inscrição irregular, não precedida de notificação, mas do ilícito perpetrado pela demandada (instituição financeira, e não empresa arquivista), conduta lesiva, por si só, ao interesse dos consumidores.

Quanto ao dano, neste caso, consoante entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento (REsp 717017/PE).

Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.

Posto isso, é razoável e proporcional, a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Outrossim, em relação ao pedido de condenação da requerida na repetição do indébito, tenho que não merece procedência. Sobre o tema, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). Assim, ‘in casu’, segue-se a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, atualizados desta data, pela taxa SELIC que já engloba juros e correção, mantendo incólume os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)